Tribunal: STJ
Processo: 0509931-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063772 - MG(2025/0509931-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERSON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
MANEJADO COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA
BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabe a utilização do
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, admitindo-se o exame da impetração apenas
em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso, esgotadas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, com
certificação do trânsito em julgado da condenação, o
assume nítido
writ
caráter de sucedâneo de revisão criminal, não se evidenciando ilegalidade
patente apta a justificar o afastamento da orientação consolidada desta
Corte.
3. Da alegação de nulidade da abordagem e da busca pessoal não se pode
conhecer, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Tribunal de
origem não apreciou especificamente a questão no acórdão recorrido.
4. A Corte local reconheceu, fundamentadamente, a suficiência do conjunto
probatório para a condenação, lastreando-se na prova documental e na
prova oral reputada harmônica e coerente, concluindo pela materialidade e
autoria delitivas.
5. A pretensão de desconstituir tal entendimento demandaria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
, que não se presta à rediscussão de fatos e
habeas corpus
provas.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55180829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e9c5972c-cbde-471b-b69d-2a3e80103de8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e9c5972c-cbde-471b-b69d-2a3e80103de8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063772 - MG(2025/0509931-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VANDERSON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
MANEJADO COMO
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA ABORDAGEM E DA
BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não cabe a utilização do
como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, admitindo-se o exame da impetração apenas
em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. No caso, esgotadas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, com
certificação do trânsito em julgado da condenação, o
assume nítido
writ
caráter de sucedâneo de revisão criminal, não se evidenciando ilegalidade
patente apta a justificar o afastamento da orientação consolidada desta
Corte.
3. Da alegação de nulidade da abordagem e da busca pessoal não se pode
conhecer, sob pena de supressão de instância, uma vez que o Tribunal de
origem não apreciou especificamente a questão no acórdão recorrido.
4. A Corte local reconheceu, fundamentadamente, a suficiência do conjunto
probatório para a condenação, lastreando-se na prova documental e na
prova oral reputada harmônica e coerente, concluindo pela materialidade e
autoria delitivas.
5. A pretensão de desconstituir tal entendimento demandaria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
, que não se presta à rediscussão de fatos e
habeas corpus
provas.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54839375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: aad407d0-63ac-4981-98f6-7ed272b1f908

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
VANDERSON FRANCISCO DA SILVA contra decisão em que não conheci do
e
writ
assim relatei o caso (e-STJ fl. 1.081):
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
VANDERSON FRANCISCO DA SILVA em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Apelação Criminal n.
).
1.0000.24.205637-2/001
O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
, da
art. 33, caput
(e-STJ fls.
).
Lei n. 11.343/2006
232/240
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso (e-STJ fls.
).
290/298
A defesa alega que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação,
por se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados e
em relatos divergentes, em afronta ao
do CPP.
art. 155
Aduz, ainda, a nulidade da abordagem e da busca pessoal por ausência de
fundada suspeita, sustentando que a mera fuga ao avistar a viatura não
autoriza a medida, com ilicitude das provas dela derivadas.
No mérito, requer a concessão da ordem para absolver o paciente do delito
a ele imputado, com reconhecimento da ilicitude das provas e, liminarmente,
para que aguarde o julgamento em liberdade (e-STJ fls.
).
22/23
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
522/523
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
1.076/1.078

No presente agravo, alega a parte recorrente que "o decurso de tempo não
impede seu conhecimento tampouco a concessão da ordem, que pode ocorrer de
ofício a qualquer momento, uma vez reconhecida a ocorrência de uma ilegalidade,
" (e-STJ fl. 1.095).
ainda que esta nunca tenha sido tenha sido sequer antes alegada
Sustenta que "não se trata aqui de caso de revisão criminal, já que não há
fatos ou provas novas. O que há é uma ilegalidade flagrante, gritante, mas que
"
percebida, alegada e ventilada neste momento, o que não interfere na sua existência
(e-STJ fl. 1.095).
Ressalta que o "writ foi interposto em virtude de carta de próprio punho do
recorrente trazida à Defensoria Pública da União no âmbito do Acordo de Cooperação
Técnica STJ no
e que comumente tais cartas chegam a este órgão quando
03/2025
Documento eletrônico VDA54839375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: aad407d0-63ac-4981-98f6-7ed272b1f908

outros recursos já foram interpostos, por vezes muito depois do trânsito em julgado das
condenações, pois a Defensoria Pública é vista mesmo como uma última esperança do
" (e-STJ fl. 1.096).
cidadão encarcerado
Com isso, requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 1.098).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do
, seja de
habeas corpus
modo concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação que se amolda ao
caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça. [...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

Documento eletrônico VDA54839375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: aad407d0-63ac-4981-98f6-7ed272b1f908

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, conforme se extrai das informações e documentos encaminhados
pelo Juízo de origem (e-STJ fls.
), a defesa interpôs recurso de apelação
549/1.074
contra a sentença condenatória, o qual foi devidamente apreciado e desprovido pelo
Tribunal de Justiça.
Contra o acórdão então proferido interpôs recurso especial que teve seu
seguimento negado, sendo posteriormente interposto agravo em recurso especial do
qual esta Corte não conheceu. Com o esgotamento das vias recursais, foi certificado
. Nesse contexto, a impetração
o trânsito em julgado da condenação em 26/6/2024
do
assume nítido caráter de sucedâneo de revisão criminal.
habeas corpus
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite o
conhecimento da impetração apenas de forma excepcional, quando evidenciada, de
plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder aptos a comprometer a higidez da
condenação. O
não se presta, como regra, à reanálise aprofundada de provas ou à
writ
reapreciação de fatos, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
À luz desse critério, passa-se ao exame das alegações defensivas.
Sustenta a defesa, em síntese, que o conjunto probatório seria insuficiente
para amparar o édito condenatório, por estar fundado exclusivamente em depoimentos
policiais não corroborados por outros elementos independentes e por conter relatos
supostamente divergentes. Argumenta-se, ainda, a nulidade da abordagem e da busca
pessoal, sob o fundamento de ausência de fundada suspeita, o que contaminaria as
provas subsequentes.
No que tange à alegada nulidade da abordagem e da busca pessoal, nem
sequer é possível conhecer da discussão, sob pena de supressão de instância, uma
vez que o Tribunal de origem não apreciou especificamente a questão no acórdão
recorrido.
Da leitura do acórdão (e-STJ fls.
) extrai-se que a Corte local limitou-
290/298
se a examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação, a regularidade
da dosimetria da pena, a manutenção da multa e do regime prisional, não havendo
qualquer manifestação expressa acerca da existência, ou não, de fundada suspeita
apta a legitimar a busca pessoal realizada.
Documento eletrônico VDA54839375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: aad407d0-63ac-4981-98f6-7ed272b1f908

A análise originária dessa tese por esta Corte implicaria indevida supressão
de instância, razão pela qual não é possível conhecer da impugnação nesse ponto.
Relativamente à (in)suficiência do conjunto probatório, verifica-se que a
Corte de origem concluiu, de forma motivada, pela existência de elementos idôneos e
suficientes para amparar o édito condenatório.
Conforme se extrai do acórdão, a materialidade foi reconhecida a partir do
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, e laudo de
constatação, em consonância com o restante do acervo (e-STJ fls.
).
292/296
A autoria, por sua vez, foi afirmada com base na prova oral colhida,
reputada harmônica e coerente quanto às circunstâncias essenciais dos fatos,
especialmente no tocante à abordagem, à tentativa de fuga e à localização, no exato
ponto de início da evasão, de substâncias entorpecentes e de diversos apetrechos
associados à mercancia, como balanças de precisão, rádios comunicadores e
materiais de acondicionamento.
Diante desse quadro, a pretensão de infirmar a conclusão a que chegou o
Tribunal local exigiria, inevitavelmente, novo cotejo entre versões, reavaliação da
credibilidade dos depoimentos e reinterpretação do encadeamento fático-probatório,
com a finalidade de afastar o juízo de certeza firmado na instância ordinária.
Ocorre que tal providência demanda reexame aprofundado do conjunto
probatório, incompatível com a via estreita do
que não se presta à
habeas corpus,
rediscussão de fatos e provas, sobretudo quando ausente ilegalidade patente, bem
diferente do que sustenta a defesa, no agravo regimental (e-STJ fls.
).
1.094/1.096
Assim, estando a condenação lastreada em fundamentação concreta e em
elementos probatórios expressamente valorados pelo acórdão impugnado, não há
como acolher, nesta via, a alegação de insuficiência de provas.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: aad407d0-63ac-4981-98f6-7ed272b1f908

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.772 / MG
Número Registro: 2025/0509931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00194755720238130693 10000242056372001 194755720238130693
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VANDERSON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANDERSON FRANCISCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55148917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: 0bfc7ba0-1784-4259-9e71-5f9a56b28a71

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:28
Código de Controle do Documento: 0bfc7ba0-1784-4259-9e71-5f9a56b28a71